Tribunal: TJPA
Processo: 0816322-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816322-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPERANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: F A GOMES SANCHES LTDA, ELECNOR DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0816322-61.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESPERANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDO: ELECNOR DO BRASIL LTDA
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

I – A controvérsia cinge-se à possibilidade de responsabilização subsidiária ou solidária da agravada, na qualidade de suposta beneficiária dos serviços contratados da empresa terceirizada, apesar de não ter participado da relação jurídica consubstanciada no título, que embasa a ação de execução.

II – A legitimidade passiva na execução por título extrajudicial exige vinculação direta e expressa no título, nos termos do art. 779, I, do CPC. A ausência de previsão contratual ou legal expressa de solidariedade (art. 265 do CC) impede a responsabilização da agravada.

III – A execução deve ser dirigida exclusivamente contra quem constar no título como devedor, sendo incabível presumir coobrigação de terceiros com base em alegações genéricas de benefício indireto.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0816322-61.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESPERANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDO: ELECNOR DO BRASIL LTDA
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPERANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0812306-13.2021.8.14.0051, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por ELECNOR DO BRASIL LTDA, reconhecendo sua ilegitimidade passiva “ad causam”.

A decisão agravada reconheceu que a ELECNOR DO BRASIL LTDA não figurava no título executivo extrajudicial como parte contratante, não sendo possível, portanto, imputar-lhe responsabilidade direta ou solidária, com base na literalidade do art. 779, I, do CPC. Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00, em favor dos patronos da executada.

Em suas razões recursais, a agravante alega ter firmado contrato de locação de máquinas com a empresa F. A. GOMES SANCHES LTDA, a qual seria terceirizada da agravada ELECNOR DO BRASIL LTDA; que a ELECNOR seria beneficiária direta dos serviços prestados, tendo, portanto, responsabilidade subsidiária; defende a aplicação da responsabilidade do tomador de serviços pela inadimplência da prestadora contratada. Postula a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a legitimidade passiva da ELECNOR DO BRASIL LTDA e mantida a execução em seu desfavor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0816322-61.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESPERANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDO: ELECNOR DO BRASIL LTDA
RELATOR: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à legitimidade passiva da empresa ELECNOR DO BRASIL LTDA para figurar no polo passivo da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial celebrado exclusivamente com a empresa F. A. GOMES SANCHES LTDA.

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

Denota-se da normativa mencionada que execução fundada em título extrajudicial deve observar os limites subjetivos do título, não podendo ser direcionada contra quem não participou da relação jurídica consubstanciada no documento exequendo.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA . EXECUTADO QUE NÃO FIGURA NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. 1 .
Não detém legitimidade passiva para figurar na ação de execução, quem não figura no título executivo extrajudicial como parte contratante. Inteligência do art. 779, I, do CPC/15.
2 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 00218812920178090000, Relator.: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS . ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. OS EXECUTADOS NÃO FIGURARAM COMO PARTE NO TÍTULO EXECUTADO, SEQUER COMO GARANTIDORES. SENTENÇA MODIFICADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART . 485, INCISO VI, DO CPC/15. Da ilegitimidade passiva dos executados/embargantes.
A legitimidade passiva para a demanda executiva é reservada aos devedores ou garantes da obrigação, de acordo com o art. 779 do CPC .
E de acordo com a doutrina pátria, o autor e réu devem ser parte legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser o titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6º do CPC) . Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.
Sendo assim, os executados/embargantes, ora apelantes não detém legitimidade para figurarem no polo passivo da execução, eis que não firmaram o título executado.
Considerando que os embargantes prestaram garantia em pacto distinto ao contrato que aparelhou a execução, é o caso de ser declarada a ilegitimidade passiva dos apelantes para a figurarem no polo passivo da execução, devendo esta ser extinta, com fulcro no preconizado pelo art. 485, inciso VI, do CPC/15 .DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083910778 RS, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

No caso em exame, não há nos autos qualquer indício de que a empresa ELECNOR DO BRASIL LTDA tenha participado do contrato objeto da execução, tampouco de que tenha assumido, responsabilidade solidária ou subsidiária pelas obrigações da empresa F. A. GOMES SANCHES LTDA. De modo que A solidariedade não se presume, devendo resultar de disposição legal ou contratual expressa, conforme previsto no art. 265 do Código Civil

Art. 265.
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Em caso semelhante, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS . TOMADOR DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. A ação. Ação de cobrança ajuizada na qual a autora pleiteia o pagamento de valores devidos pela prestação de serviços de limpeza de tanques na Base de Volta Redonda da Petrobrás Distribuidora. 2 . A sentença. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da VIBRA ENERGIA S.A., extinguindo o feito em relação a essa parte, e condenou apenas a ELFE ao pagamento dos valores cobrados, ao fundamento de que a subcontratação não gera coobrigação do tomador de serviços pelos débitos da subcontratada . 3. O recurso. O recurso de apelação, interposto pela autora, busca a reforma da sentença para condenar a VIBRA ENERGIA S.A . solidariamente ao pagamento dos valores cobrados, sob o argumento de que a beneficiária final dos serviços não pode se eximir da obrigação e que há jurisprudência reconhecendo a responsabilidade do tomador do serviço em situações análogas. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se a VIBRA ENERGIA S .A., na qualidade de tomadora dos serviços contratados pela ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A., pode ser responsabilizada solidária ou subsidiariamente pelo pagamento dos valores devidos à autora da ação, considerando a ausência de vínculo contratual direto entre as partes . III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A solidariedade não se presume, devendo resultar de disposição legal ou contratual expressa, conforme previsto no art. 265 do Código Civil . 6. A legislação brasileira prevê hipóteses específicas de solidariedade, como nas relações consumeristas (arts. 7º, p.u ., e 25, § 1º, do CDC), trabalhistas (art. 2º, § 2º, da CLT) e tributárias (art. 133 do CTN), sendo inaplicáveis ao presente caso. 7 . No contrato firmado entre a VIBRA e a ELFE, não há cláusula que imponha qualquer tipo de responsabilidade solidária ou subsidiária à tomadora dos serviços pelos débitos da subcontratada. 8. O fato de a VIBRA ENERGIA S.A . ter se beneficiado indiretamente dos serviços não é suficiente para gerar obrigação de pagamento, pois a relação jurídica se deu exclusivamente entre a autora e a ELFE.
9. A recuperação judicial da ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A . não transfere automaticamente a responsabilidade do débito à VIBRA, devendo a autora buscar a satisfação de seu crédito nos autos do procedimento concursal. 10. O art. 927 do Código Civil, invocado pela apelante, não se aplica ao caso, pois não há ato ilícito praticado pela VIBRA que justifique a sua responsabilização patrimonial . IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 265 e 308; CDC, arts. 7º, p.u., e 25, § 1º; CLT, art . 2º, § 2º; CTN, art. 133.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01290547920218190001 2024001121330, Relator.: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2025, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/03/2025)

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada ELECNOR DO BRASIL LTDA.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MORA
Relatora

Belém, 28/08/2025